Tribunal: TJDFT
Processo: 0741946-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0741946-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DEBORA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INADMISSIBILIDADE DE PEDIDO DE REEXAME DE MEDIDA APRECIADA PELO RELATOR NATURAL Trata-se de petição juntada aos autos em 27/12/2022 (ID 42458462), na qual a impetrante comunica o descumprimento da medida liminar deferida pelo E. Relator, Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, em 15/12/2022 (ID 42279633). A peticionante/impetrante alega, em síntese: 1) que “passados os 12 dias, sendo que em 07 (sete) dias a impetrante deveria ter consultado com o cirurgião de pescoço e cabeça, conforme decisão de ID no42279633 e, em que pese a Secretaria de Saúde ter sido intimada em 15/12/2022 as 21h52 até a presente data não entrou em contato com a paciente”; 2) “o câncer tem avançado rapidamente, comprometendo ainda mais a língua da impetrante”. Requereu seja determinada a realização do procedimento cirúrgico, com urgência. Intimada sobre o Ofício no 24937/2022-SES/AJL/NJUD, que informa o agendamento do procedimento cirúrgico para janeiro/2023 (ID 4245938), a peticionante/impetrante alega que “o agendamento não tem data, nem hora para o execução do procedimento, e, essa situação é preocupante vez que, o ferimento tem aumentado dia-a-dia, razão pela qual será maior o pedaço da língua que será retirado na cirurgia, em razão da demora” (ID 42476185). Reitera o pedido para que a cirurgia seja realizada dentro do prazo de 10 dias. Sem razão a peticionante. No caso, em que pesem as alegações deduzidas pela peticionante/impetrante, a medida requerida não comporta reexame no plantão judicial de segunda instância. Com efeito, no deferimento do pedido liminar pelo E. Relator, Desembargador Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, em 15/12/2022, foram determinados “o atendimento da paciente junto ao médico-cirurgião ou à unidade de oncologia cirúrgica competente no prazo de 07 (sete) dias, e a marcação e realização do procedimento cirúrgico no prazo máximo de 20 (vinte) dias após aquele atendimento” (ID 42279633). Considerados os termos da decisão liminar, o prazo final para a Secretaria de Saúde viabilizar a realização da cirurgia seria, em tese, 11/01/2023. Assim, a falta de apreciação da medida requerida no plantão judicial de segunda instância, que findará em 06/01/2023, não tem o condão de acarretar perecimento de direito, uma vez que o eventual descumprimento da liminar só poderia ocorrer após 11/01/2023, devendo-se, portanto, aguardar o expediente forense (Ato Regimental 2/2017 3o IV § 1o). Além disso, o deferimento da realização da cirurgia no prazo máximo de 10 dias, em detrimento do prazo estipulado na decisão liminar, consistiria no reexame de medida já apreciada pelo órgão judicial competente, o que é vedado ao magistrado plantonista, nos termos do § 2o do art. 3o do Ato Regimental 2/2017, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” – Grifei Assim, inadmito o pedido em plantão judicial. Encaminhem-se os autos ao E. Relator, com urgência P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista